Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. INCENDIO IMÓVEL ABANDONADO FREQUENTEMENTE INVADIDO POR PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E USUÁRIOS DE DROGAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. DEVER DE GUARDIÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelos autores contra a sentença de improcedência. Na exordial os autores buscam a condenação do réu ao ressarcimento dos danos materiais decorrente de incêndio ocorrido na madrugada do dia 22/08/2017 em imóvel de sua propriedade que se encontrava abandonado e frequentemente era invadido por pessoas em situação de rua.
2. A responsabilidade civil pelo fato da coisa é de ordem objetiva, podendo o proprietário exonerar-se do dever de indenizar, quando comprovar a ruptura do liame causal, seja por força maior, fato exclusivo da vítima e/ou de terceiros. Entretanto, no caso específico dos autos, restou demonstrado que o réu detinha conhecimento a respeito do abandono do imóvel e das invasões frequentes por moradores de rua, o que leva à conclusão que os danos e prejuízos poderiam ser evitados, se o proprietário tivesse providenciado a proteção do imóvel. Portanto, restou claro que a falta de segurança no imóvel pelo abandono do proprietário, isto é, sua omissão no dever de guardião da coisa, concorreu para o resultado.
3. É inconteste que o réu tinha conhecimento de que o imóvel era, frequentemente, invadido por pessoas em situação de rua e usuários de drogas e, mesmo conhecedor desses fatos, não providenciou a segurança do imóvel de forma efetiva, a fim de coibir a atuação de delinquentes em sua propriedade, negligenciando os riscos e a vulnerabilidade da segurança dos vizinhos.
4. Demostrado pelo conjunto probatório que as avarias nos imóveis e nos bens móveis dos autores foram ocasionadas pelo incêndio no prédio vizinho de propriedade do réu, deve ser reconhecido o dever de indenizar com fundamento nos artigos 186, 402, 403 e 927, 1.277, 1.311 e 1.312 do Código Civil. Essa objetiva imputação ao proprietário do bem imóvel onde se iniciou o incêndio nasce da responsabilidade civil pelo fato da coisa, com fundamento legal no art. 1277 do Código Civil, ainda que de forma reversa.
5. Em conformidade com os artigos 402 e 403 do Código Civil e com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não são indenizáveis prejuízos desprovidos de embasamento probatório.
6. Não havendo nos autos elementos conclusivos quanto ao valor dos danos materiais, a apuração respectiva deve ser remetida para a liquidação de sentença, nos termos dos artigos 491 e 509 do Código de Processo Civil.
7. Apelação conhecidas e providas.